Tribunal: CARF
Processo: 10314.720727/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720727/2018-64
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3301-007.681 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrentes
A100 ROW SERVIÇOS DE DADOS BRASIL LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
INFRAÇÃO ADUANEIRA. DECADÊNCIA. PRAZO DO ART. 139 DO DL
no 37/66.
O direito de a Fazenda Pública impor multas relacionadas ao controle
aduaneiro das importações rege-se pelas disposições do art. 139 do DL no
37/66, com início de contagem do prazo decadencial a partir da data da
infração, que no presente caso, é a data do registro da DI.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
OCULTAÇÃO
DA
REAL
ADQUIRENTE.
FRAUDE
NÃO
DEMONSTRADA.
PENA
DE
PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA INCABÍVEL.
A medida extrema de perdimento dos bens a favor da União, nos moldes do art.
23, IV, §1o e §3o, do Decreto-Lei n° 1.455/76 somente se mostra cabível
quando demonstrada cabalmente as fraudes imputadas ao contribuinte. É ônus
da fiscalização munir o lançamento com todos os elementos de prova dos fatos
constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento
tributário é nulo, por vício material.
Recurso de Ofício Negado.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício, e por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720727/2018-64
Fl. 5168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720727/2018-64

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra a interessada, já devidamente qualificada nos autos deste processo, foi lavrado
Auto de Infração (AI) em face de constatação de indícios da prática da infração identificada
como Ocultação do Real Adquirente das mercadorias importadas por meio das Declarações de
Importação (DI), registradas no período de 17/01/2013 a 07/07/2016, e-fls. 10 a 16, com
lançamento de crédito tributário em montante total de R$ 33.095.560,34 (trinta e três milhões,
noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos).
I. DA AUTUAÇÃO
Afirma a Auditora Fiscal, responsável pela autuação, que:
1. Apesar de ter sido informado nas DI objeto do auto de infração que a adquirente das
mercadorias importadas era a ZT BRAZIL, a real adquirente era a interessada;
2. A ZT BRAZIL tem como sócio majoritário a empresa ZT SYSTEMS INC que possui
99,99% do seu capital social e domicílio no exterior;
3. A ZT SYSTEMS, que é estabelecida nos EUA, fabrica equipamentos de informática.
Já a ZT BRAZIL importa e comercializa equipamentos de informática no Brasil;
4. Em diligência realizada no endereço onde a ZT BRAZIL encontra-se estabelecida,
constatou-se que essa empresa não possui estoques;
5. Em resposta a ZT BRAZIL, e-fls. 554/556, informou que todas as máquinas
automáticas para processamento de dados (Servidores) fabricados pela ZT SYSTEM são
fabricados sob encomenda, pois são baseados em especificações fornecidas pelos clientes. A
ZT BRAZIL informou também que não possui estoques, não disponibiliza showroom, não
mantém vendedores e atua como responsável pela importação e entrega dos produtos
produzidos pela ZT SYSTEM nos EUA para os clientes no Brasil e, em resposta ao Termo de
Ciência e Intimação 4293/2017, e-fls. 103/104, a interessada confirma que adquire servidores
da ZT SYSTEMS;
6. Em entrevista gravada com o Sr. Eduardo, cujo áudio completo encontra-se anexado
ao dossiê de atendimento no 10010.047191/0617-33, destaca-se: ausência de estoques e
estrutura de vendas (a ZT BRAZIL no período de 2013 a 2016 contou no máximo com três
funcionários, atualmente conta com dois e não possui vendedores), pedidos e negociações de
vendas feitas nos Estados Unidos anteriores às importações, importação por encomenda (as
mercadorias importadas já tinham destino certo quando da sua importação). Isso confirma,
segundo a fiscalização, que a ZT BRAZIL realizou importações por encomenda do real
adquirente (A100 ROW);
7. Importante esclarecer que quando o Sr. Eduardo fala em AMAZON conclui-se que se
trata da interessada, pois a AMAZON com sede nos EUA é sócia da A100 ROW do Brasil. Já
AMAZON do Brasil e a A100 ROW do Brasil encontram-se estabelecidas no mesmo endereço,
conforme se verifica nas figuras extraídas dos sistemas de cadastro da RFB, e-fls. 41/42;
Fl. 5169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720727/2018-64

8. A interessada apresentou o contrato de compra firmado pela AMAZON e a ZT Group
International, Inc., e-fls. 108/396. Esse contrato evidência o vínculo existente entre a
AMAZON e a A100 ROW, pois a interessada apresentou esse documento como sendo próprio
e, da leitura desse contrato, constata-se em várias cláusulas que os produtos são comprados sob
encomenda, prevendo-se inclusive Inspeção e aceitação dos produtos por parte do comprador;
9. Já na cláusula “24”, e-fls. 124, desse mesmo contrato, verifica-se o acordo
estabelecido entre fornecedor e comprador no sentido do nome da AMAZON nunca aparecer
nos documentos de importação e exportação;
10. Da leitura dos outros contratos apresentados verifica-se que o nome da AMAZON
está sempre presente, inclusive no contrato, e-fls. 397, onde a interessada se intitula como
AMAZON. Verifica-se, assim, que a A100 ROW e AMAZON são empresas vinculadas e que
por vezes a primeira se nomeava com o mesmo nome da segunda. Obtendo-se também forte
evidência de que nas importações da ZT BRAZIL para a real adquirente A100 ROW eram
utilizadas as cláusulas do contrato firmado pela AMAZON com a ZT Group International Inc.
Diante disso, conclui-se: a cláusula a qual não permitia que o nome do comprador, “real
adquirente”, constasse nos documentos de importação, aplicou-se às importações realizadas por
meio das DI relacionadas no Relatório Fiscal;
11. Em consulta às Notas Fiscais de Saída emitidas pela ZT BRAZIL confirmou-se que
a saída de todas as mercadorias importadas pelas DI relacionadas no relatório fiscal tiveram
como destino a interessada;
12. Não foi consignado na Declaração de Importação qualquer informação que
registrasse se tratar de uma importação por encomenda ou conta e ordem da A100 ROW, tendo
sido informado no campo “adquirente” a razão social da ZT BRAZIL, inexistindo qualquer
registro da real natureza da operação no campo “Dados Complementares”. Ou seja, para todos
os efeitos fiscais, a ZT BRAZIL aparece como adquirente das mercadorias importadas, o que
não corresponde à realidade, como demonstra o conjunto probatório contido nos autos;
13. A análise dos documentos e fatos, bem como as verificações e constatações
realizadas durante a auditoria fiscal, apontam a simulação perpetrada, uma vez que a
importadora tinha plena ciência de que promovia a importação com destinatário certo e
conhecido antes do embarque da mercadoria no exterior, o que impediu o conhecimento, por
parte da fiscalização, da natureza real da operação, prejudicando, portanto, os controles
aduaneiros;
Assim, a fiscalização faz as seguintes considerações:
· A ZT BRAZIL não possui estoques, showrooms e vendedores no Brasil;
· A ZT BRAZIL atua como importadora e finalizadora das vendas realizadas pela ZT
SYSTEMS para o real adquirente A100 ROW que realiza os pedidos de compras em data
anterior a ZT BRAZIL;
· Os servidores (Racks que contém grandes computadores), que a ZT BRAZIL importa,
são produzidos pela ZT SYSTEMS por encomenda pois atendem as necessidades individuais
de cada real adquirente;
· As demais peças importadas pela ZT BRAZIL são acessórios e peças de reposição
necessários para os servidores estarem em funcionamento e específicos para a real adquirente;
· A ZT BRAZIL tem como sócia majoritária (99%) a ZT SYSTEMS que é a
exportadora das mercadorias importadas pelas DI objeto do Relatório Fiscal;
· Contrato de fornecimento com a ZT Group International, Inc., apresentado pela A100
ROW, deixa claro que os produtos são importados sob encomenda e o nome do comprador não
deve constar nos documentos de importação e exportação;
Fl. 5170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720727/2018-64

· As Notas Fiscais de Saída emitidas pela ZT BRAZIL, e as respostas apresentadas pela
A100 ROW confirmam as saídas das mercadorias importadas pelas DI objeto do lançamento.
A autoridade fiscal intimou regularmente a interessada para apresentar todas as
mercadorias importadas adquiridas da empresa ZT BRAZIL, no período compreendido entre
01 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2016, constantes das Declarações de Importação
(DI) relacionadas no relatório fiscal, porém a A100 ROW não o fez, tendo a fiscalização
procedido a lavratura da multa prevista no Decreto-Lei no 1.455/1976, art. 23, §§1o e 3o (com a
redação dada pela Lei no 12.350/2010), indicando a ZT BRAZIL como responsável (art. 121,
II, CTN) por sua solidariedade (art. 124 do CTN) dever-se ao fato de que a referida empresa
concorreu para a prática da infração (art. 95, I, DL 37/1966) ao informar seu nome no campo
“adquirente” das DI, ocultando, assim, a A100 ROW.
Afirma ainda a fiscalização que normalmente, o prazo de decadência dos tributos
lançados por homologação, que é de 5 (cinco) anos, tem sua contagem iniciada na data da
ocorrência do fato gerador (no caso, data de registro da DI), porém, essa regra não se aplica
quando o importador age com simulação. Para esses casos, o prazo decadencial tem seu início
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme estabelecido pelo Código Tributário Nacional em seus artigos 150, §4o e 173, inciso
I.
II. DAS IMPUGNAÇÕES
II.1 – A100 ROW
A autuada apresenta sua impugnação, com base sinteticamente nos seguintes
fundamentos:
1. As operações de venda ora em discussão foram realizadas em conformidade com o
contrato de compra e venda global firmado entre as controladoras da Impugnante e da ZT
Brasil;
2. O referido contrato regeu milhares de operações de venda de equipamentos em todo o
mundo, inclusive no Brasil, entre diversas empresas detidas pelas duas controladoras, cujo
contrato não era de nenhum modo direcionado tampouco específico para o Brasil. De fato, o
contrato de compra e venda já estava em vigor por quase 18 meses antes da constituição da
Impugnante. Por conseguinte, é inquestionável que a intenção do contrato de compra e venda
não foi ocultar um relacionamento entre a Impugnante e a ZT Brasil;
3. O Auto de Infração não comprova qualquer simulação tendo em vista que nem a
Impugnante tampouco sua controladora no exterior tiveram qualquer intenção de infringir os
controles aduaneiros brasileiros, nem de limitar a transparência das operações de importação
tampouco evitar quaisquer tributos no país;
4. A pena de perdimento imposta no Auto de Infração é grosseiramente
desproporcional. Consoante o disposto no artigo 711, inciso II, do Regulamento Aduaneiro, se
for aplicada alguma penalidade, ela poderia ser somente a multa de um por cento sobre o valor
aduaneiro das mercadorias, que é aplicável “quando o importador ou beneficiário de regime
aduaneiro omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativo-tributária”;
5. O Auto de Infração é nulo tendo em vista que não foi capaz de provar sua principal
alegação e pela ausência de cópias das Declarações de Importação referidas no Auto de
Infração, pois ao não juntar as Declarações de Importação aos autos, as autoridades fiscais não
comprovaram um dos aspectos essenciais da imputação, a saber, a não indicação do nome da
Impugnante em tais documentos. A ausência dessa documentação também impede a
verificação pela Impugnante do cálculo correto da penalidade imposta;
Fl. 5171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720727/2018-64

6. O Auto de Infração deve ser considerado nulo em virtude da imprecisão dos
argumentos legais por parte das autoridades fiscais e por utilizar de forma incorreta na
fundamentação dispositivos da legislação tributária (ao invés de regras aduaneiras aplicáveis),
prejudicando o direito de defesa da Impugnante, da seguinte forma:
· As autoridades fiscais pretendem impor uma penalidade severa (i.e., perdimento das
mercadorias), a qual somente seria aplicável diante de infrações à legislação aduaneira. No
entanto, as autoridades fiscais argumentam, simultaneamente, que o prazo prescricional da
legislação aduaneira (de acordo com o qual várias das operações ora em discussão estariam
prescritas) não seria aplicável em virtude do descumprimento pela Impugnante da legislação
tributária (artigo 173 do Código Tributário Nacional), e não da legislação aduaneira;
· A mesma inconsistência se aplica à questão da responsabilidade.
Ao indicar a Impugnante como principal sujeito passivo, o Auto de Infração se
fundamenta em dispositivo da legislação tributária (artigo 121 do Código Tributário Nacional).
Entretanto, ele deveria ter se fundamentado na legislação aduaneira, cuja aplicação, como
veremos a seguir, exclui a responsabilidade da Impugnante pela multa ora discutida;
· Tratar o caso em tela como um assunto tributário, e ignorar a diferença entre os
regimes tributário e aduaneiro, constitui erro notório de direito (aplicação da norma incorreta
ao fato estabelecido). Isso é suficiente para demonstrar a deficiência da fundamentação contida
no auto de infração. Transcreve trecho de acórdão do CARF e conclui afirmando que isso
causou prejuízo na sua capacidade de preparar sua defesa adequadamente.
7. O direito de impor qualquer penalidade decaiu em virtude da aplicação da regra
decadencial de cinco anos específica para as penalidades aduaneiras (artigo 139 do Decreto-Lei
no. 37/1966) no que diz respeito a todas as operações de importação realizadas até 4 de
novembro de 2013;
· A aplicação do artigo 173 do Código Tributário, feita pela fiscalização, aos fatos está
incorreta, uma vez que trata e aplica-se exclusivamente à constituição de créditos tributários.
Nesse caso específico, não se aplica a legislação tributária tendo em vista que o Auto de
Infração não trata da cobrança de tributos, mas somente de penalidade aduaneira. Copia trechos
de decisões do CARF.
8. O Auto de Infração não conseguiu estabelecer qualquer simulação, tendo em vista
que o artigo 167 do Código Civil não foi desrespeitado e ainda em virtude de ausência de
provas pelas autoridades fiscais para fundamentar essa alegada simulação, pois para comprovar
uma operação simulada, cumpre às autoridades fiscais demonstrar:
· A intenção específica das partes de obter uma vantagem com a ocultação do real
adquirente, mediante simulação; e
· dano real ao Erário, em virtude de não pagamento dos tributos, em decorrência da
ocultação, mediante fraude ou simulação.
9. As provas anexadas ao Auto de Infração demonstram que a ZT Brasil era a parte que,
efetivamente, realizava a operação internacional de compra e o pagamento pelas mercadorias
importadas, antes da sua revenda internamente para a Impugnante.
Consequentemente, a ZT Brasil era de fato a real adquirente dos equipamentos;
10. A Impugnante apresenta a planilha (doc. no 3) a fim de demonstrar que a ZT Brasil
primeiramente efetuava a importação das mercadorias e, posteriormente, realizava sua venda
no mercado nacional, sendo que a Impugnante somente efetuava o pagamento para a ZT Brasil
após o recebimento dos equipamentos no seu estabelecimento. As datas de pagamento
discriminadas nessa planilha são comprovadas pelos anexos extratos bancários da Impugnante
(doc. no 4), os quais deixam claro que o pagamento pela Impugnante em razão da compra local
Fl. 5172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720727/2018-64

somente era efetuado após a data de emissão da respectiva nota fiscal de venda apontada no
Auto de Infração;
11. Algumas notas fiscais identificadas no Auto de Infração estão relacionadas a peças
de substituição cobertas por garantia. Cópias dessas notas fiscais encontram-se em anexo (doc.
no 5). O valor aduaneiro foi declarado para essas operações como obrigatório por lei embora,
de acordo com o contrato principal de compra e venda que rege essas operações (Aditivo C),
em anexo aos autos, esses equipamentos eram entregues para a Impugnante “gratuitamente”.
Portanto, nenhum pagamento foi realizado para a ZT Brazil em relação a essas
operações;
12. As autoridades fiscais alegam a existência de simulação, tendo em vista a estrutura e
as modalidades de importações e de venda em discussão, tendo como fundamento principal o
contrato que rege os aspectos dessas importações e das operações de venda – i.e., o contrato
principal de compra firmado entre a Amazon Corporate LLC (controladora da Impugnante no
exterior) e a ZT Group International, Inc. (controladora da ZT Brasil no exterior) (o “Contrato
de Compra”). No entanto, o Contrato de Compra foi erroneamente interpretado pelas
autoridades fiscais;
13. As autoridades fiscais se prendem à Cláusula 24 do Contrato de Compra, o qual
estabelece que o importador "não irá listar a Amazon em nenhuma importação, exportação ou
outra documentação alfandegária". No entanto, essa cláusula não pretendia de nenhum modo
ocultar a identidade da Impugnante das autoridades aduaneiras no Brasil. Na verdade, os fatos
demonstram que nem mesmo seria possível ocorrer qualquer simulação;
14. A linguagem contratual não foi redigida para violar a legislação brasileira, mas para
reforçar um termo internacional de comércio (Incoterm) também contido no artigo 24 do MPA
(regido pelas leis do Estado de Washington nos Estados Unidos), segundo o qual em cada país
“o fornecedor irá entregar qualquer compra internacional de produtos a Amazon sob a
condição de local combinado de destino (DDP)”. DDP significa que o vendedor é responsável
por, entre outras coisas, exportar e importar, incluindo servir como o importador e realizar o
desembaraço aduaneiro. Por essa razão, o contrato mencionou que não seria o caso de indicar a
Amazon na documentação aduaneira;
15. Como o incoterm DDP exige que o vendedor seja integralmente responsável pelo
desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas, o vendedor deve ser a parte notificada no
momento da chegada das mercadorias no país de destino, de modo que possa providenciar o
desembaraço, movimentação da carga e pagamento dos custos associados com a transação;
16. É comum, entretanto, que os prestadores de serviços erroneamente entrem em
contato com outras partes do contrato além do vendedor identificado na documentação de
importação para providenciar a movimentação e o pagamento dos custos associados com a
carga.
Dessa forma, para evitar que a Amazon fosse desnecessariamente contatada nessa
hipótese foi outra razão pela qual a Amazon não deveria ser indicada nos documentos
aduaneiros, a não ser que exigido por lei;
17. As autoridades fiscais não examinaram a integralidade do artigo 15 do Contrato de
Compra, o qual exige que o importador “cumpra com todas as leis, portarias, regulamentos e
outros requisitos exigidos”. Não somente esse artigo inequivocamente estabelece que a
intenção do contrato não era violar a legislação (Brasileira ou de outro país), mas, quando
examinado em conjunto com o artigo 24 do MPA, fica claro que o contrato exigia que o
importador evitasse listar a Amazon na documentação de importação desde que isso não
implicasse na violação de quaisquer regras legais;
18. O MPA claramente não correspondia a um esforço para violar a legislação aduaneira
brasileira uma vez que foi assinado em janeiro de 2009 – aproximadamente 3 anos antes da
Fl. 5173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720727/2018-64

Impugnante ter sido criada no Brasil (doc. no 6). De fato, o Contrato de Compra foi assinado
aproximadamente 18 meses antes da própria constituição da Impugnante no Brasil, o que pode
ser claramente verificado pelo comprovante de inscrição da Impugnante perante o Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF” – vide doc. no 1). Somente
esse fato seria suficiente para desconsiderar qualquer alegação de que o contrato citado pelas
autoridades fiscais configuraria qualquer tipo de esquema ou artifício;
19. Uma vez que a estrutura utilizada nas transações sob discussão era real e baseada
numa reconhecida razão negocial, e não tinha o propósito de ocultar quaisquer das partes, o
auto de infração não foi capaz de demonstrar que houve o atendimento dos requisitos
necessários para a configuração de uma conduta simulada;
20. A ocultação do suposto real adquirente somente poderá gerar a imposição de
penalidade aduaneira quando houver fraude ou simulação. O elemento de vontade da conduta
do contribuinte (intenção específica – dolo), porém, também é essencial para a caracterização
do ilícito;
21. Inexistência de qualquer intenção de praticar atos que implicassem na redução dos
tributos devidos ou infringissem os controles aduaneiros brasileiros. Nenhum ato por parte da
Impugnante configura declaração falsa;
22. As autoridades fiscais se referem a algumas fotos das instalações da ZT Brasil,
realizadas durante a fiscalização de 2017, para fundamentar sua alegação de ocultação do real
adquirente mediante simulação. Segundo as autoridades fiscais, essas fotos supostamente
comprovariam a inexistência de qualquer estoque, e, portanto, a ZT Brasil não seria o real
adquirente das mercadorias importadas;
23. No entanto, as fotos não corroboram as conclusões trazidas pelas autoridades fiscais.
Primeiramente, essas fotos não poderiam provar a existência nem a extensão do estoque da ZT
Brasil quando das importações realizadas entre 2013 e 2016, uma vez que essas fotos foram
tiradas em 2017, após a realização das importações;
4. Em segundo lugar, não está claro quais conclusões chegaríamos se fotos similares
tivessem sido tiradas durante o período aplicável.
As fotos de um depósito vazio em determinada data não levam a nenhuma conclusão
sobre quais equipamentos estavam no depósito no dia ou na semana anterior ou no dia ou na
semana seguinte;
25. Se as fotos apresentadas no Auto de Infração pudessem ser utilizadas para alguma
finalidade, seria mais convincente crer que essas fotos demonstram a enorme quantidade de
pallets industriais e caixas existentes no depósito, indicando que equipamentos teriam sido
desembalados e embalados naquele local, plenamente em consonância com o uso de um
depósito para o recebimento, armazenamento e transporte de equipamentos;
26. A última prova citada pelas autoridades fiscais é a entrevista realizada com o Sr.
Eduardo Pinheiro da Silva (“Eduardo”) e uma declaração assinada pelo Sr. Franklyn Chaddad
Amorim (“Franklyn”) da ZT Brasil;
27. Na entrevista gravada (cujo áudio está disponível nos autos), o Sr. Eduardo
claramente afirma não ter certeza como as operações em questão eram realizadas. Ele não sabia
quais empresas tinham efetuado os pedidos de compra, onde e quando os pagamentos eram
realizados ou quais empresas efetuavam os pagamentos pelos produtos importados pela ZT
Brasil. De fato, em sua grande maioria, as frases do Sr. Eduardo se iniciam com as ressalvas
“eu acho” ou “não tenho certeza”;
28. Vale destacar que o Sr. Eduardo não era Gerente de Logística nem Gerente
Aduaneiro nem Gerente de Transporte nem Gerente de Compras. O Sr. Eduardo está
qualificado no Auto de Infração como “engenheiro de suporte”. Portanto, não é nenhuma
Fl. 5174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720727/2018-64

surpresa que o Sr. Eduardo não tenha conhecimento das modalidades de importação e vendas
de equipamentos em discussão;
29. As Autoridades Fiscais não ofereceram qualquer prova de que o Sr. Eduardo estava
apto a falar em nome da ZT Brasil. Uma declaração gravada de um empregado que não tem
conhecimento suficiente sobre a operação nem poderes para representar a empresa não tem
qualquer validade jurídica;
30. No que diz respeito ao Sr. Franklyn, sua declaração escrita também não tem
qualquer validade jurídica tendo em vista que não há nenhum outro documento nos processos
administrativos nos 10314.720727/2018-64 e 10010.027013/0817-11 provando quaisquer das
alegações do Sr. Franklyn. O conteúdo de sua declaração se trata, portanto, de mera suposição,
sem nenhuma validade jurídica;
31. Ressalte-se que todas as empresas que participaram das respectivas operações são
reais e existem de fato, tendo empregados, suas próprias dependências, e fluxo de caixa
suficiente para realizar as compras de equipamentos sob discussão, sem a necessidade de
qualquer adiantamento, como comprovado pela documentação anexada aos autos e na
impugnação e todas as partes estão claramente identificadas nos contratos, cada uma delas
assumindo as atividades prescritas em tais instrumentos, sem qualquer ocultação de atividade
ou intenção de fraude;
32. As autoridades fiscais não comprovaram dois outros requisitos necessários para a
imposição da penalidade, nos termos do disposto no artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no.
1.455/1976:
· a existência de dano ao Erário, em razão de ato visando reduzir o valor ou postergar o
pagamento do imposto devido na importação ou nas próximas etapas da cadeia; e
· a existência de prejuízo ao controle aduaneiro de natureza administrativa (vale notar
que o presente requisito somente terá sido observado se a empresa se beneficiar de algum
modo da alegada conduta imprópria e esse benefício tiver motivado seus atos).
33. Ademais, o Auto de Infração também não aponta ou identifica:
· qualquer descumprimento dos requisitos obrigatórios para as importações;
· qualquer evasão de tributos incidentes sobre a importação ou sobre as operações
posteriores envolvendo as mercadorias em questão;
· quaisquer restrições à importação pelo comprador;
· qualquer dano aos interesses políticos internacionais;
· qualquer dano à segurança pública ou defesa nacional;
· qualquer dano à saúde pública; política alimentar; proteção da fauna e da flora;
· qualquer dano à conservação de espécies vegetais ou animais;
· qualquer dano à proteção do patrimônio artístico, histórico, arqueológico ou científico;
· qualquer dano à preservação de recursos ambientais, conservação de recursos naturais;
ou · qualquer dano ao combate à poluição ou contaminação.
34. Portanto (i) não foi demonstrada qualquer má-fé por parte da Impugnante; (ii) a
ausência de evasão fiscal por si só demonstra a boa-fé das partes envolvidas; (iii) a Impugnante
não causou dano ao Erário tampouco prejudicou os controles aduaneiros; e (iv) a presunção de
dano ao Erário é descabida no presente processo administrativo;
Fl. 5175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720727/2018-64

35. O Auto de Infração identifica a Impugnante como sujeito passivo principal com base
no disposto no artigo 121 do CTN em virtude de sua suposta participação na simulação,
entretanto, as regras aplicáveis para fins de responsabilização seriam as disposições do artigo
95, inciso I, do Decreto-Lei no 37/66, pois a legislação aduaneira, não o Código Tributário
Nacional (CTN), é que deve reger atos nos quais (como no caso em tela) o Auto de Infração
pretenda pleitear exclusivamente penalidade de natureza aduaneira (como é o caso da pena de
perdimento convertida em multa objeto do Auto de Infração);
36. Entretanto, há ausência dos requisitos para a responsabilização da Impugnante de
acordo com o Artigo 95, inciso I, Decreto-Lei no 37/66, uma vez que a Impugnante não se
beneficiou tampouco praticou qualquer ato que contribuísse para a suposta infração às leis
aduaneiras. A Impugnante não tinha conhecimento das Declarações de Importação da ZT
Brasil e não teve nenhum papel nesse processo, e, consequentemente, não teve nenhuma
contribuição. Portanto, não há fundamento para a responsabilização da Impugnante por
qualquer conduta da ZT Brasil, tendo em vista que: (i) a única conduta indevida alegada pelas
autoridades fiscais foi praticada exclusivamente pela ZT Brasil; (ii) exceção feita ao Contrato
de Compra (o qual não serve para fundamentar o auto de infração pelos motivos expostos
anteriormente), todas as supostas evidências que fundamentam o Auto de Infração foram
fornecidas pela ZT Brasil e estão sob a posse exclusiva da ZT Brasil. Assim, se qualquer Auto
de Infração fosse justificado considerando-se os fatos do caso (e a Impugnante declara que
nenhuma infração dessa natureza seria justificável), o Auto de Infração deveria ter sido lavrado
exclusivamente contra a ZT Brasil;
37. Mesmo se a ZT Brasil tivesse se equivocado, identificando a própria ZT Brasil
como a real adquirente nas Declarações de Importação (não tendo havido erro), o que se admite
apenas para argumentar, a pena apropriada que poderia ser imposta à Impugnante não seria a
pena de perdimento, mas, em seu lugar, a penalidade prescrita pelo artigo 711, inciso III, do
Regulamento Aduaneiro;
38. Uma vez que não houve qualquer omissão de informação nos documentos
aduaneiros, mas, no máximo, inexatidão, multa máxima seria de 1%, e não multa de 100% do
valor aduaneiro dos equipamentos. Qualquer multa aplicada contra a Impugnante deveria,
portanto, ser reduzida a 1% do valor aduaneiro dos equipamentos.
Por fim, requer:
a) a declaração de nulidade do Auto de Infração em virtude da ausência das cópias das
Declarações de Importação mencionadas no Auto de Infração, da imprecisão de seus
argumentos legais e da referência incorreta à legislação tributária (no lugar da legislação
aduaneira);
b) alternativamente, o cancelamento parcial do Auto de Infração, em virtude da extinção
do direito de cobrar a multa sobre as operações de importação realizadas pela ZT Brasil entre
1o de janeiro de 2013 e 4 de novembro de 2013 em virtude do término do prazo decadencial
estabelecido no artigo 139 do Decreto-Lei no 37/66;
c) caso por qualquer motivo o Auto de Infração não seja considerado nulo, requer, no
mérito, que o Auto de Infração seja julgado improcedente, com o consequente cancelamento da
multa aplicada no valor de R$ 33.095.560,34, determinando-se, ao final, o arquivamento do
respectivo processo administrativo.
d) alternativamente, se não forem aceitos os pedidos acima, o que se admite apenas para
argumentar, requer que a multa aplicada seja substituída pela penalidade prescrita no artigo
711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro, equivalente a 1% do valor aduaneiro das
mercadorias importadas pela ZT Brasil.
II.2 – ZT BRAZIL
Fl. 5176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720727/2018-64

A autuada apresenta sua impugnação, com base sinteticamente nos seguintes
fundamentos:
1. No regular desenvolvimento de suas atividades, a Impugnante realiza a importação de
equipamentos, peças e acessórios de informática diretamente da sua matriz no exterior (EUA),
com recursos próprios e assumindo todos os riscos financeiros e comerciais da importação,
para fins de posterior comercialização dessas mercadorias no mercado brasileiro, arcando com
o pagamento de todos os tributos incidentes nessa operação;
2. A Impugnante não realiza importações por encomenda, nem por conta e ordem de
terceiros, mas sim importações diretas, com as peculiaridades comerciais que a sua operação
exige. Ademais, a simples existência de fabricação sob medida de servidores de processamento
de dados, em etapa anterior à importação direta pela Impugnante, por si só, não é suficiente
para caracterizar a infração defendida pela D. Fiscalização;
3. A D. Fiscalização entendeu que a Impugnante, importadora de boa-fé, cedeu seu
nome com vistas à ocultação da A100 ROW em operações de comércio exterior, o que
necessariamente implicaria, se devida fosse, APENAS na cominação da multa prevista no art.
33, da Lei n. 11.488/07 contra a Impugnante, sem a responsabilidade solidária pela
multa do art. 689, §1o, do Decreto no 6.759/09. Transcreve trecho de acórdão do CARF;
4. A multa prevista no art. 689, §1o, do Regulamento Aduaneiro é direcionada apenas ao
cliente do importador, seja ele encomendante (importação por encomenda) ou adquirente
(importação por conta e ordem de terceiro), e tem vez quando a pena de perdimento das
mercadorias não pode ser aplicada, por exemplo, quando da não localização destas. A multa
prevista no art. 689, §1o, do RA, portanto, é substitutiva da pena de perdimento;
5. A responsabilidade solidária da Impugnante em relação a essa multa é completamente
incabível, pelas seguintes razões: · a Impugnante não pode ser duplamente responsabilizada
por uma conduta que não lhe é imputável, uma vez que, depois de importadas as mercadorias,
estas são posteriormente comercializadas no mercado interno e não ficam sob sua titularidade;
· a multa cobrada nos presentes autos, CASO FOSSE DEVIDA, deveria ser direcionada
exclusivamente contra a suposta ADQUIRENTE/ENCOMENDANTE, não contra a
Impugnante, diante da previsão legal contida no art. 33, da Lei n. 11.488/07, que prevê a
responsabilização específica para a empresa que ceder seu nome para outrem, a fim de realizar
operações de importação;
· as penalidades acima decorrem de uma mesma conduta, diferindo quanto ao sujeito
passivo ao qual se aplica, o que resulta em impossibilidade de cobrança da multa em
duplicidade, qual seja a cobrança da multa de 10% do valor aduaneiro das mercadorias
(cobrada nos autos n. 10314.720713/2018-41), com fundamento no art. 33, da Lei n.
11.488/07, concomitante à cobrança da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias
(100%), com fundamento no art. 689, §1o, do Regulamento Aduaneiro; e
· configura bis in idem a responsabilização do importador ostensivo em relação à multa
de 100% do valor aduaneiro prevista no art. 689, §1o, do Regulamento Aduaneiro, eis que
concomitante à multa de 10% instituída pelo art. 33 da Lei n. 11.488/07, em face do princípio
da especialidade da sanção e a impugnante teve lançada essa multa contra si nos autos n.
10314.720713/2018-41, no valor de R$ 12.288.521,58, em relação à mesma operação narrada
nos presentes autos administrativos. Trata-se, portanto, da existência de duas cobranças contra
a Impugnante, com capitulações legais distintas, para um mesmo fato.
6. Quando da imputação de responsabilidade solidária ao presente caso, art. 124, do
CTN, a D. Fiscalização não especificou quais hipóteses legais mencionadas nesse artigo
estariam presentes no caso (incisos I ou II) e em qual delas a Impugnante se enquadraria,
mediante um relato de subsunção normativa, ou seja, a D. Fiscalização não se preocupou em
demonstrar como a Impugnante incorreu em alguma das hipóteses do art. 124, do CTN;
Fl. 5177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720727/2018-64

7. Não há demonstração, ao menos uma explicação sequer, de como a Impugnante e a
A100 ROW podem ser classificadas como “pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal” (inciso I) ou “pessoas expressamente
designadas por lei” (inciso II);
8. Entende que nem poderia mesmo estar presente a hipótese do inciso I, art. 124, CTN,
uma vez que a própria natureza da operação (compra e venda de mercadorias) afastaria a
circunstância de interesse comum na situação que constitua o “fato gerador”. É que não há
interesse comum, por exemplo, quando uma das partes é a compradora e a outra a vendedora,
pois os interesses na relação jurídica de compra e venda são diferentes. Copia trechos de
decisão do CARF;
9. Ainda que se possa superar esse ponto, fato é que a Impugnante e a A100 ROW
também não fazem parte do mesmo grupo econômico, o que descaracteriza a existência de um
suposto interesse comum. Ambas são empresas cujas atividades principais e sócios são
completamente distintos e somente se relacionam comercialmente no mercado interno quando
há o interesse de aquisição de mercadorias de parte da A100 ROW, vez que a Impugnante
comercializa produtos de alta qualidade produzidos por sua empresa relacionada no exterior e
chanceladas pela parceira da A100 ROW estrangeira;
10. Não há relato individualizado da suposta responsabilidade imputável à Impugnante e
à A100 ROW. A D. Fiscalização entendeu que a Impugnante se trata de empresa “laranja” ou
de “fachada” e que cedeu seu nome para a A100 ROW (fl. 9), mas não demonstrou a
existência, por exemplo, de falta de recursos da empresa, da ausência de empregados ou de
uma sede ou mesmo a existência de eventual procuração habilitando a A100 ROW para agir
em nome da Impugnante. Nada disso consta nos autos;
11. A manutenção de estoque não é requisito legal ou mesmo administrativo para a
realização de importação direta. Vale ressaltar que cada empresa organiza seu modelo de
negócio à sua maneira, de acordo com as características de seus produtos e operações, e a
inexistência de um estoque físico, de vendedores ou mesmo de um showroom não são
elementos válidos para se descaracterizar uma importação direta;
12. A Impugnante chama atenção para o fato de a negociação da venda dos seus
servidores ser extremamente complexa, já que envolve não só a matriz-fabricante da
Impugnante sediada nos EUA (fabricante), mas também as matrizes estrangeiras dos seus
clientes brasileiros. Nesse sentido, não nega que os seus servidores são fabricados e
configurados no exterior para atender demandas específicas de alguns de seus clientes,
existindo, portanto, uma fabricação sob encomenda. Contudo, essa circunstância específica, de
per si, não leva necessariamente à conclusão de que ocorre uma importação por encomenda.
Tampouco o volume comercializado é indício disso, pois, o funcionamento da mercadoria
depende de um conjunto de vários servidores agrupados em um rack montado para isto;
13. A fabricação de servidores sob medida é apenas uma etapa necessária à importação
direta, sem a qual os clientes brasileiros da Impugnante não comprariam as mercadorias
importadas por ela. Essa é uma especificidade da gestão corporativa da Impugnante, que se
especializou no desenvolvimento dos mais variados tipos de servidores processamentos de
dados, como forma de se destacar no mercado de tecnologia, cuja expansão nas últimas
décadas é inquestionável;
14. As fotos tiradas pela D. Fiscalização e inseridas no auto de infração não servem para
confirmar a conclusão fiscal de inexistência de importação direta. Isso porque as fotos foram
tiradas no ano de 2017, ao passo em que o período do auto de infração compreende somente as
transações havidas durante os anos de 2013 e 2016;
15. No caso da Impugnante, uma empresa importadora e comercial, para que esta
gerencie bem o seu negócio é preciso conhecer os seus clientes e mesmo os potenciais clientes,
uma vez que não pode acumular os seus racks de servidores em estoque (dada a finalidade para
a qual foi desenvolvido, para não haver prejuízo aos seus componentes eletrônicos ou em
Fl. 5178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720727/2018-64

virtude da sua difícil mobilidade - peso de mais de 1 ton - e do seu alto valor agregado). Como
visto, esse simples fato não vincula necessariamente a uma importação por encomenda,
notadamente diante da utilização de recursos próprios para realizar as importações e diante da
clara assunção de riscos inerentes ao negócio;
16. Adicionalmente, a Impugnante ressalta que é uma empresa com operações reais no
Brasil, não atua como uma espécie de “empresa fantasma” e não cede seu nome para que seus
clientes realizem importações, uma vez que:
· o capital social foi devidamente integralizado em 2011;
· contabiliza corretamente as suas importações;
· possui funcionários com funções técnicas e operacionais.
17. A Impugnante agiu com boa-fé ao indicar à D. Fiscalização, nos autos n.
10314.720713/2018-41, que trata de cobrança correlata à presente autuação, e antes da
lavratura do auto de infração, os contatos completos dos seus principais clientes no Brasil –
dentre os quais se destaca a A100 ROW - pois sabia que não tinha nada a esconder;
18. A Impugnante informa que o espaço físico do galpão é sim utilizado, a depender da
necessidade, como exemplo para receber peças e acessórios importados dos Estados Unidos,
conforme constatado inclusive quando da realização de diligência fiscal na sede da empresa;
19. A D. Fiscalização não provou o preenchimento das principais características de uma
importação para a revenda a encomendante predeterminado, quais sejam, i) a relação de
comissão existente entre o suposto “encomendante/real adquirente” indicado no auto de
infração (A100 ROW) e ii) a existência de contrato firmado entre a Impugnante e essas
empresas em que se compromete, supostamente, a revender as mercadorias importadas para
elas (contrato de encomenda). Valeu-se apenas de conjecturas e informações esparsas nada
conclusivas;
20. A partir da análise das purchases orders (“POs”), documentos que sequer são
apresentados normalmente ao Fisco, mas apenas entre particulares, e que foram anexadas aos
autos n. 10314.720713/2018-41 (doc. 2), consta claramente que a ordem de compra das
mercadorias importadas partiu dos clientes brasileiros diretamente para a Impugnante, não para
a sua matriz no exterior;
21. Se por um lado a D. Fiscalização não comprovou cabalmente a realização de uma
importação por encomenda, por outro lado também não se pode dizer que a Impugnante
realizou uma operação por conta e ordem de terceiros, pois dois dos principais elementos à sua
caracterização, como visto, consistem i) na utilização de recursos de terceiros para realizar as
importações e ii) na realização de apoio logístico prestado pela importadora para concretizar o
negócio;
22. O Sr. Eduardo Pinheiro da Silva foi induzido a erro quando do oferecimento das
respostas à entrevista realizada pela D. Fiscalização. O modelo de negócio empreendido pela
Impugnante não envolve a intermediação ou prestação de serviços de importação e consiste na
importação direta de racks de servidores de processamento de dados de alta tecnologia,
fabricados no exterior, e comercializados no Brasil pela Impugnante para atender as demandas
dos seus clientes. Vide o teor da informação prestada pelo representante legal da Impugnante
em 14/07/2017 a respeito disso (fls. 1.600 dos autos n. 10314.720713/2018-41), após a
entrevista com o Sr. Eduardo, ainda na fase de fiscalização. E o representante legal da empresa,
Sr. Franklyn Chaddad Amorim, é o profissional que está à frente da operação e que tem
poderes para agir em nome da Impugnante, sendo o profissional com capacidade de responder
com precisão técnica as perguntas da D. Fiscalização, não o Sr. Eduardo;
23. A D. Fiscalização não fez perguntas diretas à A100 ROW sobre o seu
relacionamento comercial estritamente com a Impugnante, mas apenas com a sua matriz no
Fl. 5179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720727/2018-64

exterior, tendo a A100 ROW ainda apontado uma relação de outros fornecedores estrangeiros
de racks de servidores, quatro no total, a significar que a Impugnante não possuía exclusividade
na comercialização desses produtos com a sua cliente brasileira, como geralmente ocorre em
importações por encomenda;
24. Não restou demonstrado no termo de fiscalização e, tampouco, no auto de infração
em voga que as empresas nacionais (clientes da Impugnante) de alguma forma se
responsabilizaram e/ou se comprometeram contratualmente a necessariamente adquirir o
produto após a sua nacionalização. A mera expectativa de venda no mercado interno e o
conceito de revenda certa e pré-determinada contratualmente não são sinônimos e não se
podem confundir entre si;
25. Quanto ao contrato mencionado pela D. Fiscalização embora todas as disposições
contratuais que lá estão se apliquem de maneira geral às diversas empresas do Grupo ZT e às
diversas empresas do Grupo Amazon, não se trata de um contrato celebrado especificamente
entre a Impugnante e a A100 ROW. A simples previsão contratual que obriga especificamente
o ZT Group International, Inc. a conceder acesso razoável às suas instalações para que a
Amazon Corporate LLC inspecione seus servidores é matéria completamente alheia à
importação por encomenda.
26. Ao adquirir servidores como os que a Impugnante importa, com peso de mais de 1
ton, deve-se ter em mente de maneira bem clara qual a sua capacidade, suas dimensões, enfim
suas características principais, já que será importado de outro país e comercializado após a sua
nacionalização, o que implica ser essa uma operação de alto custo e de relativa demora. Não se
pode correr o risco de adquirir um produto como esse (rack de servidores) sem se estar bastante
decidido de que a compra deve ser feita;
27. Importante ressaltar que o simples fato de existir uma vistoria pela Amazon para
averiguar o padrão de qualidade da mercadoria fabricada no exterior não significa,
necessariamente, que a mercadoria será vendida no Brasil à A100 ROW. Na realidade, a
vistoria se presta apenas para verificar se a mercadoria estaria apta a comercialização entre a
Impugnante e a A100 ROW, se assim entendesse essa última;
28. A AMAZON referida no contrato é uma empresa sediada no exterior, nos Estados
Unidos da América, não se trata da A100 ROW, como concluiu a fiscalização. Em não sendo a
Amazon Corporate LLC a exportadora das mercadorias provenientes do exterior, tampouco a
importadora sediada no Brasil, ela não poderia figurar, por exemplo, nas DIs que serviram de
base de cálculo para a multa ou mesmo na fatura comercial, já que a ZT Group Int’l, Inc. dba
ZT Systems é quem exporta para o Brasil, para a sua filial, a Impugnante. As empresas do
Grupo Amazon são apenas consumidores dos produtos que a Impugnante e sua matriz
estrangeira comercializam;
29. Nesse mesmo contrato global de compra mencionado pela D. Fiscalização há
cláusula expressa no sentido de desobrigar as empresas integrantes do Grupo Amazon, tais
como a A100 ROW, de realizarem compras com as empresas do Grupo ZT, dentre elas, a
Impugnante:
Fl. 110 dos autos
3.2.1 As Empresas Amazon poderão adquirir os Produtos de acordo com os termos
deste Contrato, estabelecido que a Amazon não estará obrigada nem será de outra forma
responsável por qualquer aquisição ou obrigação de qualquer Empresa Amazon.
30. Nos termos do art. 59, II, do Decreto n. 70.235/72, o auto de infração deve ser
anulado, ante a ausência de elementos legais suficientemente claros na narração do auto para
caracterizar uma importação por encomenda ou por conta e ordem de terceiro, pois ora trata a
A100 ROW como encomendante ora como adquirente, o que caracteriza verdadeiro óbice ao
direito de defesa da Impugnante;
Fl. 5180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720727/2018-64

31. Há erro no cálculo da multa, posto que a sua base de cálculo adota o valor integral
das DIs como parâmetro de aplicação da multa prevista no art. 689, §1o, do Decreto n.
6.759/09, sendo que, quando muito, deveria adotar apenas o valor da DI proporcional às vendas
realizadas para a empresa A100 ROW no mercado interno, se devida fosse a multa, pois não há
qualquer demonstração de que TODAS as mercadorias importadas tiveram como destino final
as empresas mencionadas no auto de infração;
32. Nessa senda, não merece subsistir a multa aplicada à Impugnante, seja porque sua
base de cálculo compreende operações com empresas para as quais sequer há provas nos autos
acerca da natureza das suas operações com a Impugnante e, por fim, por ter sido calculada com
base não só no valor dos servidores alvo da D. Fiscalização, mas também sobre o valor das
peças e acessórios importados pela Impugnante, não apenas para comercialização, mas também
para fins de remessa em garantia, que é uma obrigação natural em negócios celebrados
mediante contratos de compra e venda de mercadorias;
33. Se hipoteticamente ocorreu alguma ocultação, ela por si só é insuficiente para
caracterizar a presunção legal de dano ao erário, pois o próprio Decreto-lei n. 1.455/76 dispõe
que a ocultação deve ocorrer mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta de
terceiros. Essa é uma condição imposta pela legislação e que a D. Fiscalização não pode
ignorar, mormente diante da redação do art. 110 do CTN e a D. Fiscalização não apresentou
documentos que confirmassem, por exemplo, que há um acordo entre a Impugnante e seus
clientes visando a execução de importações por encomenda às escondidas, no intuito
deliberado de enganar o Fisco;
34. Verifica-se que: a) a D. Fiscalização não imputou vícios aos contratos comerciais
celebrados entre a Impugnante e seus clientes;
b) remanesceu incontroverso que a Impugnante possui capacidade econômico-financeira
e operacional para a realização das operações; e c) o não há provas contundentes acerca da
infração apontada pela D. Fiscalização, mas apenas conjecturas infundadas e que levaram em
consideração as relações societárias entre a Impugnante e a sua matriz ao tempo em que
desconsideraram as particularidades do negócio da Recorrente;
35. Considerando que cada DI representa hipoteticamente uma infração, verifica-se
decadência parcial do crédito tributário relativo ao período de 01/2013 a 09/2013, nos termos
do entendimento exarado pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, em sua Solução
de Consulta Interna COSIT n. 32/2013, a qual conclui que o prazo para efetuar o lançamento
de multas relacionadas ao controle aduaneiro é de cinco anos, contado da data da infração;
36. Isso porque, no entendimento do Fisco, a natureza administrativo-tributária das
multas relacionadas ao controle aduaneiro das importações permite que a elas se apliquem
regras tributárias de constituição e cobrança do respectivo crédito, inclusive o rito estabelecido
pelo Decreto-lei n. 70.235/72, mas não a regra de contagem do prazo decadencial prevista no
inciso I do art. 173 do CTN, pois a norma aplicável à espécie, pelo critério da especialidade, é
o art. 78 da Lei n. 4.502/64;
Por fim, requer:
a) a impugnação seja julgada PROCEDENTE a fim de que seja integralmente
CANCELADO o auto de infração em tela, exonerando o crédito tributário em cobrança, seja
por força dos argumentos trazidos na presente, em consonância à jurisprudência do CARF, seja
em razão da aplicação do art. 112, II, do CTN;
b) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento da Turma Julgadora, requer o
CANCELAMENTO PARCIAL do auto, (1) excluindo-se da base de cálculo da multa o valor
de todas as DIs relacionadas às fls. 82/98 dos autos n. 10314.720713/2018-41 em que não haja
comprovação da efetiva remessa de TODAS as mercadorias importadas para A100 ROW; (2)
excluindo-se da base de cálculo da multa o valor de todas as DIs relacionadas às fls. 82/98 dos
autos n. 10314.720713/2018-41 e que digam respeito à importações de peças e acessórios
Fl. 5181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720727/2018-64

comercializados no Brasil pela Impugnante, pelos motivos anteriormente expostos; (3)
adequando-se a base de cálculo à realidade fático-econômica da Impugnante, face à
desproporcionalidade e duplicidade da multa; (4) declarando-se a decadência parcial do crédito
tributário, especificamente no período de 01/2013 a 09/2013.
A 6a Turma da DRJ/REC, acórdão no 11-63.748, deu parcial provimento à
impugnação, com decisão assim ementada:
OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EFEITO.
A ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação caracteriza Dano ao Erário, infração punível
com a pena de perdimento da mercadoria, que deve ser substituída pela multa igual ao
valor aduaneiro, caso não seja possível realizar a sua apreensão.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário decorrente de infrações à
legislação aduaneira extingue-se após cinco anos, contados da data da infração.
A decisão de piso exonerou o crédito tributário no valor de R$ 11.242.466,68, em
virtude do reconhecimento da ocorrência de decadência.
Em recurso voluntário, as Recorrentes ratificam suas razões da defesa anterior,
acrescentando argumentos de nulidade da decisão de piso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
RECURSO DE OFÍCIO
O recurso de ofício atende aos pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
A decisão de piso exonerou o crédito tributário no valor de R$ 11.242.466,68, em
virtude do reconhecimento da ocorrência de decadência. Entendeu que à penalidade objeto deste
processo aplica-se o prazo do art. 139 do Decreto-Lei 37/66:
DL no 37/66
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado. (Redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo
a partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.
Fl. 5182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720727/2018-64

De fato, a possibilidade de impor multas relacionadas ao controle aduaneiro das
importações rege-se pelas disposições do art. 139 do DL no 37/66, com início de contagem do
prazo decadencial a partir da data da infração, que no presente caso, é a data do registro da DI.
Por isso, acertadamente a decisão de piso reconheceu a decadência de parte do
período autuado:
A A100 ROW foi cientificada do auto de infração objeto deste processo em 05/11/2018,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à e-fl. 3348, portanto, e tendo
em vista que o lançamento só começa a ter eficácia quando regularmente notificado ao
sujeito passivo, de se concluir que o direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários, decorrentes das infrações ocorridas antes de 05/11/2013, encontrava-se
extinto.
Por sua vez a ZT BRAZIL foi cientificada do auto de infração em 07/11/2018, e-fls.
4045, assim, só poderá ser responsabilizada pelas infrações posteriores a 06/11/2013.
Desta forma, deverá ser excluído o crédito tributário referentes às declarações de
importação listadas na tabela abaixo, registradas em datas anteriores a 07/11/2013, pois
foram alcançadas pela decadência: (...)
Logo, deve ser retificado o valor do lançamento original do auto de infração de R$
33.095.560,34 para R$ 21.853.093,66.
Por conseguinte, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Os recursos voluntários são tempestivos e reúnem os pressupostos legais de
interposição, deles, portanto, tomo conhecimento.
Nesta decisão, faz-se a análise conjunta dos Recursos Voluntários da A100 Row e
da ZT Brazil.
Nulidades do auto de infração
Quanto às alegações de nulidade por ausência de provas e erro na indicação da
sujeição passiva e da responsabilidade solidária, entendo que tais matérias confundem-se com o
mérito.
Isso porque, tanto a caracterização da fraude quanto a atribuição da
responsabilidade tributária no caso de interposição fraudulenta são objetos de produção
probatória por parte da fiscalização, motivo pelo qual são questões que devem ser analisadas
junto com o mérito, o que farei a seguir.
Nulidade da decisão de piso
As duas empresas sustentam a nulidade da decisão da DRJ por falta de análise dos
argumentos e documentos, além de suposta inovação para a manutenção do auto de infração.
Entendo não ter havido máculas na decisão, porquanto o voto condutor colacionou
e ratificou os argumentos da fiscalização, que julgou serem procedentes e com eles concordou
integralmente.
Fl. 5183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-007.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720727/2018-64

Houve a devida motivação, bem como não se observa a ocorrência das hipóteses
do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
MÉRITO
Conforme relatado, trata-se de exigência de multa substitutiva do perdimento,
aplicada com fundamento no art. 23, V, e §§ 1o a 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, em virtude
de acusação fiscal de interposição fraudulenta de terceiros em operação de comércio exterior.
Cumpre diferençar a interposição fraudulenta comprovada e a presumida para
corretamente valorar as provas produzidas nestes autos, o que faço a seguir.
I.a- Interposição fraudulenta comprovada
O art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976 prescreve:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias: (...)
V- estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput
deste artigo será punido com a pena de perdimento das
mercadorias.
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de
comércio exterior a não comprovação da origem, disponibilidade
e transferência dos recursos empregados.
§ 3o A pena prevista no § 1o converte-se em multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que
tenha sido consumida.

A interposição fraudulenta nas operações de comércio exterior, prevista no artigo
23, do Decreto Lei no 1.455/1976 e artigo 689, VI, § 3o e §3o-A do Regulamento Aduaneiro
vigente (Decreto no 6.759/09), é definida como a participação de terceiro agente em operação de
comércio exterior com o objetivo de ocultar o real vendedor, comprador ou o sujeito responsável
pela operação, praticada mediante fraude ou simulação.
A penalidade cabível é a pena de perdimento, que será aplicada após o
encerramento do procedimento especial competente.
A pena de perdimento também encontra guarida no art. 105 do Decreto-Lei no 37,
de 1966:
Art. 105. Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
Fl. 5184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-007.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720727/2018-64

VI – estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se
qualquer documento necessário ao seu embarque ou desembaraço
tiver sido falsificado ou adulterado;
O perdimento converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria
que não seja localizada ou que tenha sido consumida (§ 1o e do art. 689, do Regulamento
Aduaneiro). Essa multa será exigida mediante lançamento de ofício que será processado e
julgado nos termos da legislação que rege a determinação e exigência dos demais créditos
tributários da União (§ 2o art. 73 da Lei 10.833/2003).
A autoridade lançadora deve trazer elementos de prova para caracterização de
interposição fraudulenta, uma vez que o ônus de provar recai sobre quem alega o fato ou o
direito:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
A prova deve ser efetiva e inequívoca, dessa forma deve ser comprovado
objetivamente o dano ao Erário mediante o cometimento da fraude ou simulação.
No que tange às infrações, o dolo e a culpa não podem ser presumidos, devem sim
ser provados, conforme a lição de Paulo de Barros Carvalho1:
Sendo assim, ao compor em linguagem o fato ilícito, além de
referir os traços concretos que perfazem o resultado, a autoridade
fiscal deve indicar o nexo entre a conduta do infrator e o efeito que
provocou, ressaltando o elemento volitivo (dolo ou culpa,
conforme o caso), justamente porque integram o vulto típico da
infração.
A autuação fiscal por interposição comprovada refere-se a graves condutas
fraudulentas imputadas ao contribuinte, por isso o auto de infração deve trazer todo o suporte
documental para comprovação da ocorrência de tais condutas ilícitas.

I.b- Interposição fraudulenta presumida

A disposição legal do § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976 prevê que a
ausência de comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados
nas operações de comércio exterior enseja o perdimento ou conversão em multa substitutiva.
Trata-se de presunção legal.
Havendo tal presunção legal, cabe à autoridade administrativa apresentar provas
do fato que enseja a aplicação dessa presunção, como ensina Fabiana Del Padre Tomé2:

1 Direito Tributário Linguagem e Método. 6a ed. São Paulo: Editora Noeses, 2015, p. 857.
Fl. 5185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-007.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720727/2018-64

Qualquer que seja a modalidade de presunção, é imprescindível a
prova dos indícios para, a partir deles, demonstrar a existência de
causalidade com o fato que se pretende dar por ocorrido. A
diferença reside na circunstância de que, tratando-se da chamada
presunção legal, a relação causal entre fato presuntivo e fato
presumido dá-se no âmbito pré-legislativo. Identificando o
aplicador do direito, no caso concreto, a situação prevista na
hipótese da regra de presunção, há de concluir pela ocorrência do
fato prescrito no consequente normativo: o fato presumido. A
demonstração do fato presuntivo é condição inarredável para a
constituição do fato presumido.
Por outro lado, a presunção é afastada sempre que a empresa autuada comprovar a
origem, a disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação de comércio
exterior.
I.c- Caracterização da Interposição Fraudulenta neste caso
A acusação fiscal é de que os pedidos e negociações de vendas feitas nos Estados
Unidos eram anteriores às importações, configurando-se como importação por encomenda (“as
mercadorias importadas já tinham destino certo quando da sua importação”). Logo, a ZT Brazil
teria realizado importações por encomenda da real adquirente (A100 ROW).
Segundo a descrição do auto de infração, os dados coletados que caracterizariam
que a autuada A100 Row se ocultou ao Fisco nas operações de importação conduzidas pela ZT
Brazil, configurando dano ao Erário de forma comprovada, são os compilados abaixo:
- A ZT Brazil tem como sócio majoritário a empresa ZT SYSTEMS INC que
possui 99,99% do seu capital social. Esta última tem domicílio no exterior e CNAE principal a
fabricação de equipamentos de informática – 2621-3-00. Já a ZT Brazil dedica-se ao Comércio
atacadista de equipamentos de informática – CNAE 4651-6-01 e está localizada em Jundiaí.
- Durante a diligência realizada no endereço da ZT Brazil constatou-se que não
havia estoques (fotos).
- A ZT Brazil informou que todas as máquinas automáticas para processamento de
dados (Servidores) fabricados pela ZT SYSTEM são fabricados sob encomenda, pois são
baseados em especificações fornecidas pelos clientes. A ZT Brazil informou também que não
possui estoques, não disponibiliza showroom, não mantém vendedores e atua como responsável
pela importação e entrega dos produtos produzidos pela ZT SYSTEM nos EUA para os clientes
no Brasil.
- A A100 Row declarou que um de seus fornecedores de “servidores” é a ZT
Group.
- Ausência de estoques e estrutura de vendas (a ZT Brazil no período de 2013 a
2016 contou no máximo com três funcionários e não possui vendedores).

2 A Prova no Direito Tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 299-300.
Fl. 5186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-007.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720727/2018-64

- A AMAZON com sede nos EUA é sócia da A100 ROW do Brasil. Já AMAZON
do Brasil e a A100 ROW do Brasil encontram-se estabelecidas no mesmo endereço.
- Há contrato entre a AMAZON e a ZT Group International Inc de fornecimento
global:

- Há cláusula que levaria à conclusão de que os produtos são comprados sob
encomenda, com inspeção e aceitação dos produtos por parte do comprador:

- Há cláusula que vincula o fornecedor como o importador e exportador:

- Afirmou a fiscalização que: “A100 ROW e AMAZON são empresas vinculadas e
que por vezes a primeira se nomeava com o mesmo nome da segunda. Obtendo-se também forte
evidência de que nas importações da ZT BRAZIL para a real adquirente A100 ROW eram
utilizadas as cláusulas do contrato firmado pela AMAZON com a ZT Group International, Inc.”
Fl. 5187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-007.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720727/2018-64

A despeito dos elementos colacionados acima pela fiscalização, entendo que tais
afirmações não constituem prova da ocorrência da fraude. Isso porque, o caso em análise refere-
se a interposição fraudulenta comprovada, com a configuração que lhe é inerente, conforme
tratado no item I.a retromencionado.
Então, compulsando todos os elementos (poucos) trazidos pela fiscalização em
cotejo com a documentação apresentada pelas empresas recorrentes, é de se concluir que não há
elementos nestes autos capazes de confirmar o quadro fraudulento apontado pela fiscalização,
matéria totalmente vinculada à produção de prova pela autoridade administrativa. Explico:
- O contrato entre a AMAZON e a ZT Systems é datado de 30 de novembro de
2008, ao passo que a constituição da A100 Row se deu apenas no ano de 2010, em 28 de junho.
- Trata-se de um contrato entre empresas de personalidades jurídicas diferentes e
constituídas sob a legislação de outro País.
- A relação exportador-importador da ZT Systems e a ZT Brazil é entre partes
relacionadas, devendo-lhes ser aplicadas as normas específicas.
- Não se pode afirmar que tal contrato “guarda-chuva” entre a AMAZON e a ZT
Systems tenha embasado especificamente as importações em questão.
- Não há provas da efetiva tratativa comercial da A100 Row com a ZT Systems
(exportador).
- A A100 Row não foi a provedora dos recursos financeiros para a aquisição das
mercadorias importadas. Não houve adiantamentos.
- Os pagamentos das compras pela A100 Row foram feitos após o recebimento
em sua sede, com a devida nota fiscal de compra.
- Consta nos autos pedido de compras da A100 Row para a ZT Brazil.
- As exportações da ZT Systems para a ZT Brasil eram regidas pelos incoterms
CPT (carriage paid to = vendedor contrata e paga o frete para levar as mercadorias até o local de
destino) e CIP (carriage and insurence paid to=CPT acrescido do seguro).
- Não há qualquer prova de assunção de dívidas relacionadas às mercadorias
importadas por parte da A100 Row.
- Não há prova de que a responsável pela condução da negociação e logística de
transporte/seguro da mercadoria seja a A100 Row.
- Não há nos autos os pedidos e negociações de vendas feitas nos Estados Unidos
anteriores às importações.
- Não há prova de que a A100 Row fazia os pedidos diretamente para a ZT
Systems localizada nos EUA.
Fl. 5188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-007.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720727/2018-64

- Não há documentos nos autos em nome da A100 Row, que tenham sido emitidos
no exterior em data antecedente à aquisição das mercadorias importadas.
- Não há prova da existência de conluio entre os supostos importador ostensivo e
real adquirente na prática de ato fraudulento ou simulado.
- Todas as empresas possuem capacidade operacional, econômica e financeira,
fato incontroverso.
- A fiscalização não aduziu nenhum indício de subfaturamento na revenda da
mercadoria ao real adquirente, ou de revenda com prejuízo ou com lucro reduzido.
- Não há como se afirmar que a mercadoria não possa ser destinada à
comercialização a qualquer cliente do mesmo ramo de atividade. Até porque as mercadorias de
uma mesma DI foram destinadas a outras empresas além da A100 Row no Brasil.
- Não há compartilhamento de instalações, pessoas, bens e despesas entre a A100
Row e a ZT Brazil.
- A fiscalização não apontou na escrituração contábil e/ou fiscal da A100 Row
nenhum pagamento anterior à emissão de nota de venda no mercado interno pela ZT Brasil.
- Não há qualquer acusação fiscal de que a nota fiscal emitida pelo importador ZT
Brazil na saída de mercadoria em revenda à A100 Row tenha custo unitário inferior ao preço
unitário consignado na respectiva nota fiscal de entrada.
- Não há pedidos de compra entre as empresas norte-americanas específicos para
as importações em comento.
- A A100 Row pagou a ZT Brazil pela aquisição das mercadorias após a
importação e entrega, o que se comprova pelos extratos bancários anexados aos autos.
- A falta de estoque da ZT Brasil, em fotos tiradas em 2017, não servem para
atestar o contexto fático à época das operações de importação, em 2013 a 2016.
- A ZT Brazil emitiu notas de entrada com a operação “compra para
comercialização”, tendo como remetente a ZT System.
- Nas notas de entrada emitidas pela ZT Brazil constaram vários produtos. E na
DIs consta “placa mãe” para utilização em computadores e servidores para processamento de
dados.
- Uma mesma DI da ZT Brazil gerou notas fiscais de entrada e notas fiscais de
saída para outras empresas, não apenas para a A100 Row (ex. DI 1316827064, AKAMAI
Tecnologia).
- Nas DIs consta que as mercadorias destinam-se à revenda.
Fl. 5189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-007.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720727/2018-64

- As DIs têm sempre como exportador a “ZT System”, mas os fabricantes são
diversos (Ex. Caoheling Export; Ingrasys Technology; Sanyo Denki), localizados em países
diferentes (ex. EUA e China).
- A ZT Brazil é inscrita no CADESP, contribuinte do ICMS na venda de
mercadorias importadas.
- A A100 Row é inscrita no RADAR. Tem contratos com tradings, além de outros
fornecedores. É habilitada para importações diretas.
- Não foi suscitada a acusação de nenhuma falsidade documental.
- A A100 Row não era a destinatária da totalidade das mercadorias revendidas.
Considerando o império da estrita legalidade, tipicidade tributária, motivação do
lançamento tributário, devido processo legal e ampla defesa, diante da gravidade da fraude
aduaneira imputada às Recorrentes, o lançamento tributário desprovido de provas deve ser
declarado nulo, por vício material.
Por conseguinte, deve ser cancelada a multa aplicada, diante da total ausência dos
pressupostos legais para sua aplicação, bem como a atribuição da sujeição passiva por
responsabilidade.
Os demais argumentos ofertados pelas empresas perdem seus objetos em face da
questão principal controvertida de mérito lhe ser favorável.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício e dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 5190
DF CARF MF
Documento nato-digital